Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-14.2022.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800426-14.2022.8.14.0043

APELANTE: NAILTON CORDOVIL PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E VII
,
DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DO DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. VIOLAÇÃO DO ART. 226, DO CPP. REJEITADAS. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA NA TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares.

1.1. Do
direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.
Esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

1.2. Nulidade do reconhecimento de pessoa.
Violação do art. 226, do CPP. a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.
A alegação de insuficiência de provas da prática dos crimes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente. A

materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18282900 – Págs. 08/41).
Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

2.2.

Da reforma da dosimetria da pena na terceira fase.
Da sentença penal condenatória, observo que o Magistrado
a quo
, ao reconheceu as majorantes e fundamentou com elementos concretos nos autos, entendendo que
“(...) as referidas circunstâncias restaram comprovadas pelos depoimentos constantes dos autos, os quais convergem para demonstrar que os denunciados agiram em concurso no momento dos fatos e se utilizaram de arma branca, tanto para invadir a residência da vítima como para ameaça-la, razão pela qual merecem ter sua reprimenda ampliada ao rigor da lei penal (...)”.
Assim, nada há que se modificar, pois o Magistrado sentenciante fundamentou suficientemente a aplicação das majorantes observadas no crime.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
NAILTON CORDOVIL PINTO
, vulgo “SOLDADO”
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca do Portel/PA, que o condenou a pena de
07 (sete) anos de reclusão,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento
16 (dezesseis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, §2º, II e VII
,
do CPB
.

Narra, em síntese, a denúncia que

no dia 27/04/2022, por volta das 01h00min, na residência localizada na Rua Campos Souto, ao lado da Loja Janelinha da Magalhães, no bairro Cidade Nova, nessa urbe, o denunciado NAILTON CORDOVIL PINTO, vulto “SOLDADO”, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo e arma branca, tipo terçado e pedaço de pau, subtraiu ao menos 07 (sete) aparelhos celulares, além de roupas, relógios, anéis e cordões, e dinheiro das vítimas Marcos Antônio Fialho da Silva, Paulo Ricardo da Silva Queiroz, Franciane Rodrigues Pimentel, Jefferson Alves dos Santos, André Gustavo Gama da Cruz, Milena Santana Barbosa e Mateus Sena de Almeida.

Depreende-se dos autos que na data, local e horário supramencionados, as vítimas se encontravam na residência do genitor da vítima Franciane Pimentel numa festa social quando foram surpreendidos com a chegada do denunciado NAILTON, vulgo “SOLDADO” e mais dois comparas, de vulgo “BAIUQUINHA” e “MENOR”, os quais armados com terçado, pedaço de pau e arma de fogo, anunciaram o assalto dizendo, textuais: “Isso é um assalto, todo mundo pro chão com a cabeça baixa... seus playboys otários, tenho raiva de playboy, todo mundo com o celular nas mãos, quem tiver com o celular escondido vou atorar a mão, queremos ver sangue, somos psicopata!”. Em seguida os meliantes renderam a todos os presentes e passaram a subtrair seus aparelhos celulares, roupas, relógios, anéis e cordões, e dinheiro.

Relataram as vítimas que os meliantes adentraram na residência por volta de 01h00min e só deixaram a casa por volta das 05h00min e nesse período permaneceram amarrados com corda e cadarços de sapatos. Nesse intervalo os meliantes usaram de extrema violência com as vítimas, as agredindo com o pedaço de pau e com os terçados sempre que uma das vítimas olhava para qualquer um deles. Além disso, antes de deixar o local, os meliantes ameaçaram as vítimas caso os denunciassem.

Alguns dos meliantes foram reconhecidos por algumas das vítimas e, com base nessas informações, policiais civis lograram êxito em identificar e localizar o ora denunciado NAILTON, vulgo “SOLDADO”, numa operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, o qual fora preso e conduzido à delegacia de polícia para providências legais.

Algumas das vítimas reconheceram formalmente o denunciado NAILTON CORDOVIL PINTO, vulto “SOLDADO” como sendo um dos autores do roubo que sofreram, conforme Autos de Reconhecimento nos autos. Interrogado sobre os fatos, perante a autoridade policial, o denunciado negou a prática delitiva alegando que estava com sua “ficante” no dia e hora dos fatos.

Em
razões recursais (ID 18283051)
, a defesa do apelante NAILTON CORDOVIL PINTO, pugnou,
preliminarmente
, pela nulidade do reconhecimento de pessoa, sob alegação de violação do art. 226, do CPP, bem como o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

No
mérito
, pela absolvição do apelante NAILTON CORDOVIL PINTO das sanções penais do art. 157, §2º, II e VII do CPB, com fulcro no art. 386, VII do CPP;

Caso não seja este o entendimento, requer o aumento da pena na terceira fase da dosimetria em apenas 1/3, por ausência completa de fundamentação para exasperação da pena em fração maior, aplicando-se a súmula 443 do STJ.

Em
contrarrazões (ID 18283055)
, o MP de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
da Apelação interposta por NAILTON CORDOVIL PINTO, mantendo-se a decisão.

Nesta Instância Superior, a 7ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
deste, nos termos ao norte, devendo ser mantida a sentença ora recorrida nos demais termos.

É o relatório.

VOTO

1. Preliminares

1.1. Do
direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja

reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
.

Ocorre que,

esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº 0011327-72.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

1.2. Nulidade do reconhecimento de pessoa. Violação do art. 226, do CPP.

Segundo a defesa, o reconhecimento do apelante realizado pelas vítimas em fase policial – e as provas dele decorrentes – é maculado de nulidade, uma vez que restou demonstrado de forma inequívoca que as regras previstas no art. 226 do CPP não foram observadas.

Razão não lhes assiste.

Em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226, do CPP, para o reconhecimento pessoal, não acarretava nulidade da ação penal e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a observância às regras do art. 226, do CPP, não possuía caráter obrigatório, tratando-se de mera recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuía eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Com efeito, conforme novo paradigma da Corte Superior de Justiça, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo.

Não obstante, na situação em voga,
a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se confirma com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial, posto que não é a única prova a subsidiar o convencimento condenatório.

In casu
, extrai-se que as vítimas reconheceram os acusados em âmbito investigativo e judicial, afirmando que os apelantes juntamente com seus comparsas entraram na casa e subtraíram seus bens, causando grande temor nos ofendidos.

Ressalto ainda que a vítima Franciane olhou diretamente no rosto do ora apelante e que ele teria dito que a ofendida “era uma loirinha bonitinha”.

A vítima André Gustavo também reconheceu o acusado em juízo, esclarecendo que o assaltante era o único que estava de boné.

Há, portanto, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.
O reconhecimento efetuado pelas vítimas, e após ratificado, sem sombra de dúvidas, em juízo, converge, eficazmente, com o reconhecimento feito em sede policial.

Nesta seara de cognição:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório.

4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.

(STJ, HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)"

Pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante NAILTON CORDOVIL PINTO das sanções penais do art. 157, §2º, II e VII do CPB, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática dos crimes, pelos quais foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18282900 – Págs. 08/41).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 18283045):

A vítima JEFFERSON ALVES DOS SANTOS declarou, em juízo, que:
“(...) os assaltantes invadiram a residência; que um dos seus colegas foi surpreendido com um dos assaltantes colocando uma faca no seu pescoço perguntando onde estava o restante, ocasião em que esse colega falou que estavam dentro do quarto; que os assaltantes foram logo chutando a porta do quarto e saíram espancando o pessoal; que mandaram as vítimas deitarem no chão; que os assaltantes falavam que eram psicopatas; que os assaltantes falavam que iam tirar a mão das vítimas; que pegaram seu celular; que o cordão eles puxaram pelo pescoço; que lhe agrediram fisicamente; que eram 03 assaltantes; que viu um terçado, uma faca e um pedaço de pau com os assaltantes (...)”.

A vítima FRANCIANE RODRIGUES PIMENTEL afirmou, em juízo, que:
“(...) chegaram 03 (três) assaltantes na sua casa; que primeiro abordaram um amigo seu que estava na cozinha; que colocaram um terçado no pescoço do seu amigo; que mandaram ele ir para o quarto, onde já estavam as outras vítimas; que os assaltantes agrediram com terçado os rapazes; que levaram tudo que conseguiram ver dentro da residência, até mesmo roupas, caixa de som, sapatos, bonés, sandálias, cordões, anéis, além dos aparelhos celulares; que o réu mandou ela levantar a cabeça e olhou bem no rosto dela, tocando no corpo dela; que o réu falava que ela era uma loirinha bonitinha; que após isso todas as vítimas foram amarradas; que pegaram as chaves das motos e esconderam; que dos seus pertences levaram 02 (dois) anéis de ouro, 01 (um) cordão e 01 (um) aparelho celular; que foi assediada; que não foi agredida fisicamente, apenas os seus colegas; quem eram 03 (três) assaltantes; que dois estavam com o rosto coberto, e um não estava com o rosto coberto, sendo que este foi quem ordenou que olhasse para a cara dele; que nunca tinha visto nenhum deles antes; que no dia seguinte fez o reconhecimento do réu; que afirma que o réu foi quem ordenou que olhasse para o rosto dele; que foi o réu quem a assediou; que o réu estava com um terçado; que o réu alisava o seu cabelo com o terçado; que não sabe dizer se os assaltantes estavam com arma de fogo; que não recuperou os bens subtraídos; que o Iphone subtraído lhe custou R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), que o anel de ouro lhe custou R$500,00 (quinhentos reais), que o outro anel de ouro custava R$300,00 (trezentos reais) e o cordão custou cerca de R$100,00 (cem reais); que os assaltantes afirmaram que se alguma das vítimas fossem procurar a polícia eles iam matá-las; que os assaltantes afirmavam que queriam ver sangue; que não viu o rosto dos demais assaltantes porque estavam encapuzados (...)”.

A vítima ANDRÉ GUSTAVO GAMA DA CRUZ declarou, em juízo, que:
“(...) Que estava na residência no momento dos fatos; que os assaltantes chegaram falando que era um assalto; que levaram os celulares; que apenas dois estavam com o rosto coberto; que eles amarraram todos que estavam na residência com uma corda; que não recuperou nenhum de seus bens; que não tem dúvida que o réu foi quem cometeu o delito; que não tem dúvida pois ele era o único que estava apenas com boné (...)”.

Por sua vez a testemunha, RAUL ELVIS RODRIGUES CASTRO, Delegado de Polícia que coordenou a diligência que prendeu o réu, declarou em juízo que:
“(...) Que segundo o relato das vítimas o acusado não estava com o rosto encoberto, de modo que as vítimas o reconheceram; que fizeram diligências após o delito; que foram apreendidos celulares com o réu; que os parentes das vítimas procuraram a delegacia logo pela manhã e de imediato foram tomadas providências a fim de localizar os aparelhos; que o réu foi reconhecido por uma das vítimas; que os bens foram restituídos as vítimas; que no momento da apreensão não foram encontradas as armas (...)”.

A testemunha ALESSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS, afirmou em juízo que:
“(...) Que no dia 26/04/2022 dormiu com o réu na casa dele e só foi embora na manhã do dia 27/04/2022. Que dormiram juntos. Que ficou até umas 10 pra 11 horas no local. Que não lembra de em nenhum momento o réu ter falado com alguém no whatsapp sobre comprar um celular. (...). Que não sabe de nenhum problema pessoal do réu com o delegado ou com policiais da cidade. (...) Que não lembra que dia da semana era no dia 26.04.2022 (...) Que quando chegou na sua casa, ficou sabendo por sua prima que houve o assalto referido. (...)”.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar de o acusado e seus comparsas estavam armados com arma de fogo no local e dia do crime, tendo sido, inclusive, reconhecidos em juízo pelas vítimas. Comprovou-se, ainda, que o apelante participou do crime em exame, sendo apontado pelas vítimas Franciane e André, como um dos assaltantes que estavam na casa.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois as condutas dos réus se coadunam com os crimes previstos no
art. 157, §2, II e VII do CP
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. Da reforma da dosimetria da pena na terceira fase.

Requer, ainda, o aumento da pena na terceira fase da dosimetria em apenas 1/3, por ausência completa de fundamentação para exasperação da pena em fração maior, aplicando-se a súmula 443 do STJ.

Não assiste razão a defesa.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) 3.1) MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DA VIOLÊNCIA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA

Previstas no art. 157, §2º, inciso II e VII do Código Penal, as referidas circunstâncias restaram comprovadas pelos depoimentos constantes dos autos, os quais convergem para demonstrar que os denunciados agiram em concurso no momento dos fatos e se utilizaram de arma branca, tanto para invadir a residência da vítima como para ameaça-la, razão pela qual merecem ter sua reprimenda ampliada ao rigor da lei penal. Por tudo isso, acolho as majorantes referentes ao concurso de pessoas e uso de arma branca, previstas no art. 157, §2º, inciso II e VII do Código Penal.

(...)

c) Causas de aumento e de diminuição de pena Verifico ainda a causa de aumento do §2, II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca) do art.157 do CP e elevo, portanto, o quantum em 1/2 (metade), restando à sanção de em 07 anos de reclusão e 16 dias-multa. (...)”.

Da sentença penal condenatória, observo que o Magistrado
a quo
, ao reconheceu as majorantes e fundamentou com elementos concretos nos autos, entendendo que
“(...) as referidas circunstâncias restaram comprovadas pelos depoimentos constantes dos autos, os quais convergem para demonstrar que os denunciados agiram em concurso no momento dos fatos e se utilizaram de arma branca, tanto para invadir a residência da vítima como para ameaça-la, razão pela qual merecem ter sua reprimenda ampliada ao rigor da lei penal (...)”.

Assim, nada há que se modificar, pois o Magistrado sentenciante fundamentou suficientemente a aplicação das majorantes observadas no crime.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Portel/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024